Tribunal: TJBA
Processo: 8040613-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040613-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA MEDIANTE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECUSA INJUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 8002180-80.2019.8.05.0191, indeferiu a utilização de seguro-garantia como meio de garantir a execução, sob fundamento de ausência de demonstração de necessidade para afastamento da ordem legal de preferência e de que o título possuía prazo determinado, sendo, portanto, inidôneo. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de aceitação do seguro-garantia judicial, com cláusula de renovação automática e valor atualizado com acréscimo de 30%, como garantia da execução fiscal, nos termos do art. 9º, II, e art. 15, I, da Lei nº 6.830/1980, e art. 835, § 2º, do CPC, diante da recusa da Fazenda Pública municipal e da decisão judicial que desconsiderou a idoneidade da apólice apresentada. III. Razões de decidir 3. O seguro-garantia judicial, desde que atenda aos requisitos legais, é meio legítimo de garantir a execução fiscal, conforme art. 835, § 2º, do CPC e art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014. 4. A recusa da Fazenda Pública ao seguro-garantia idôneo, com cláusula de renovação e valor suficiente, configura violação ao princípio da menor onerosidade da execução. 5. A apólice apresentada atende às exigências legais e regulamentares, não havendo vício que a desqualifique como garantia da execução. 6. A imposição de formas mais gravosas de constrição patrimonial sem justificativa idônea compromete a continuidade das atividades da agravante, prestadora de serviço público essencial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O seguro-garantia judicial é meio idôneo para garantia da execução fiscal, desde que observado o valor mínimo legal e cláusula de renovação, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC e art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80. 2. A recusa da Fazenda Pública somente se justifica diante de irregularidades formais ou inidoneidade da garantia apresentada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040613-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, e Agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça